Tribunal: STF
Processo: MS 21982
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-31
Data de publicação: 1994-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - REFORMA AGRARIA - DESAPROPRIAÇÃO -
SANÇÃO - ALEGADA INEXPROPRIABILIDADE DO IMÓVEL RURAL (CF, ART. 185, I
E II) - REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO EM SUA
FASE ADMINISTRATIVA - OBSERVANCIA DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS PELO PODER
EXPROPRIANTE - QUADRO FATICO CONTROVERTIDO - DIREITO LIQUIDO E CERTO
INDEMONSTRADO - WRIT DENEGADO.
           O EXAME DE SITUAÇÕES DE FATO CONTROVERTIDAS - COMO AQUELAS
DECORRENTES DE DUVIDA FUNDADA SOBRE A EXTENSAO TERRITORIAL DO IMÓVEL
RURAL OU SOBRE O GRAU DE PRODUTIVIDADE FUNDIARIA - REFOGE AO ÂMBITO
DAVIA PROCESSUAL DO MANDADO DE SEGURANÇA, QUE NÃO ADMITE, ANTE A
NATUREZA ESPECIAL E SUMARISSIMA DE QUE SE REVESTE O WRIT
CONSTITUCIONAL, A POSSIBILIDADE DE QUALQUER DILAÇÃO PROBATORIA.